Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-84.2023.8.11.0023
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1000339-84.2023.8.11.0023.
Origem: Juizado Especial de Peixoto de Azevedo.
Recorrente: JEAN JACKES DE OLIVEIRA.
Recorrido: EDUARDO WRZECIONEK JUNIOR.
Data do Julgamento: 18/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADA – COLISÃO ENTRE VEICULOS –RECORRENTE QUE AO ESTACIONAR O SEU VEICULO COLIDIU COM O VEICULO DO RECLAMANTE - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Não há que se falar em qualquer nulidade, diante da juntada de documentos na impugnação, pois documentos da mesma natureza já haviam sido juntados na exordial. Rejeito tal preliminar.
2- Restou inconteste a dinâmica da colisão, associado ao vídeo do momento do fato, a responsabilidade pelo sinistro por parte do veiculo do reclamado que colidiu na dianteira do veiculo do reclamante que estava estacionado.
3- Danos materiais comprovados e devidos.
4- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000339-84.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO WRZECIONEK JUNIOR - CPF: 014.260.751-70 (RECORRENTE), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO), JEAN JACKES DE OLIVEIRA - CPF: 621.835.161-00 (RECORRIDO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA –
REJEITADA
–
COLISÃO ENTRE VEICULOS –RECORRENTE QUE AO ESTACIONAR O SEU VEICULO COLIDIU COM O VEICULO DO RECLAMANTE - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não há que se falar em qualquer nulidade, diante da juntada de documentos na impugnação, pois documentos da mesma natureza já haviam sido juntados na exordial. Rejeito tal preliminar.

2-

Restou inconteste a dinâmica da
colisão, associado ao vídeo do momento do fato,
a responsabilidade pelo sinistro por parte do veiculo do reclamado que colidiu na dianteira do veiculo do reclamante que estava estacionado.

3-

Danos materiais comprovados e devidos.

4-

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente a ação, para condenar o reclamado a pagar ao autor a quantia de R$ 8.467,00 (oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais), a título de indenização por dano material, atualizados monetariamente pelo índice IPCA-E desde o desembolso e juros de 1% a.m a partir do evento danoso conforme Súmula no 54/STJ.

O recorrente arguiu a preliminar de nulidade da sentença e no mérito requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

O reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, não há que se falar em qualquer nulidade, diante da juntada de documentos na impugnação, pois documentos da mesma natureza já haviam sido juntados na exordial, sendo que o orçamento juntado na exordial continha itens não relacionados ao acidente, assim, inexiste prejuízo ao recorrente, tendo em vista que o valor do orçamento juntado na impugnação é menor que o orçamento juntado na exordial, eis que excluídos os itens impugnados. Rejeito tal preliminar.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a
r. sentença
:

“Trata-se de Reclamação em que EDUARDO WRZECIONEK JUNIOR move em face de JEAN JACKES DE OLIVEIRA requerendo ser indenizado pelos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito “abalroamento de veículos”.

A inicial veio acompanhada de Boletim de Ocorrência confeccionado pela Polícia Militar de Peixoto de Azevedo, vídeo, conversas de WhatsApp e orçamento.

O Requerido, defendeu-se de forma oral em audiência de conciliação através de seu patrono devidamente constituído, não juntando provas que viessem a desconstituir o alegado na inicial, pugnando pelo julgamento improcedente da ação.

Inicialmente, rejeito as preliminares arguidas, pois entendo que as provas e documentos juntadas aos autos, juntamente com as alegações das partes, são suficientes para a solução da controvérsia.

Pois bem. No caso, necessário apurar a responsabilidade de cada um dos veículos envolvidos no acidente para viabilizar a análise da pretensão de ressarcimento de danos materiais do autor.

Para se averiguar os danos decorrentes do acidente de trânsito em que as partes se envolveram, determina o Código Civil que a responsabilidade subjetiva civil de indenizar àquele que sofreu dano moral e material é de quem praticou a conduta antijurídica e causou diretamente o prejuízo, conforme dispõem os art. 186 e 927.

Restou como fato incontroverso nos autos, que o veículo do autor estava estacionado, vindo o requerido a colidir com o veículo do autor, conforme claramente comprovado através da filmagem do local presente no ID. 109843954.

Neste sentido, trago à baila a lição do doutrinador Rui Stocco:

“Em matéria de trânsito deve vigorar sempre o princípio da confiança. Os condutores de um veículo tem o direito de esperar que os outros condutores e pedestres se atenham às regras de trânsito e às cautelas que de todos são exigidas no convívio social “RUI, STOCCO – 2001.Tratado de responsabilidade Civil).

O Código de Trânsito Brasileiro determina que o condutor deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, nos termos do seu art. 28.

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

No trânsito, que é atividade coletiva, onde a segurança de um depende da prudência do outro, vigora o princípio da confiança, pelo qual cada um dos participantes tem o direito de confiar que os demais agirão prudentemente, e cada um tem o direito de comportar-se de acordo com essa crença.

Nessa toada, verifica-se que houve falha do requerido ao colidir no veículo do autor que estava estacionado. Agindo o requerido de modo imprudente e negligente, não se atentando a distância de segurança exigida no caso.

A propósito, não há que se falar em culpa concorrente, tendo em vista a absoluta falta de provas de participação efetiva do autor na produção do evento lesivo. Pelo contrário, restou comprovado que o requerido faltou com o devido cuidado ao não perceber que havia um veículo estacionado, vindo a colidir.

Relativamente aos danos materiais, é cediço que estes representam os prejuízos efetivamente sofridos em razão do ato ilícito (danos emergentes), bem como aquilo que a vítima razoavelmente deixou de auferir em função do ilícito praticado (lucros cessantes). Ambos, contudo, reclamam a existência de provas concretas dos prejuízos efetiva e potencialmente sofridos, não podendo ser presumidos.

Deste modo, restando provado o efetivo dano material provocado pelo requerido em decorrência do fático acidente, deve o requerido ressarcir o autor o valor gasto para o conserto do seu veículo na quantia de R$ 8.467,00 (oito mil, quatrocentos e sessenta e sete reais), conforme notas fiscais apresentadas no ID. 113988575.”

No caso dos autos, restou incontroverso o acidente ocorrido, bem como a culpa do reclamado no evento danoso, conforme Boletim de Ocorrência e vídeo de câmera de segurança do local dos fatos, anexos na inicial.

Oportuno, ainda, destacar que o condutor do veiculo do reclamado não era habilitado na época dos fatos, conforme confessado pelo próprio em mensagens do
whatssap
trocadas com o reclamante, conforme id de no 170050322.

A regra do ônus da prova, prevista no art. 373, I do Código de Processo Civil faz recair sobre o reclamante o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, sendo que, em contraponto, impõe ao reclamado o ônus de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo daquele direito, o que não restou demonstrado nos autos.

No caso, restou comprovado que o veículo causador do acidente, de propriedade do recorrente, ao estacionar não verificou que tinha um carro parado atrás e veio a colidir, conforme já mencionado.

Neste sentido, assim dispõe o artigo 28 do CTB:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Nesse sentido,
verbis:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MARCHA À RÉ. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ VERIFICADA. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO E DAS CAUTELAS RECLAMADAS POR QUEM REALIZA A MANOBRA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Narrou o autor que trafegava no estacionamento da Escola Canadense de Brasília, quando teve o seu veículo abalroado, na parte lateral esquerda, pelo veículo conduzido pela 2a ré, enquanto realizava manobra em marcha ré para ajustá-lo à vaga (vídeo - ID 44948014). Requereu a condenação solidária das rés à reparação dos danos materiais (R$ 8.996,00) e morais (R$ 3.000,00). 2. Trata-se de recurso (ID 44948061) interposto pelas rés contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-las a pagar, solidariamente, a quantia de R$ 8.996,00 ao autor, a título de danos materiais (franquia do seguro). 3. Nas razões recursais, aduzem que, ao iniciar a manobra de marcha à ré, a condutora não possuía campo de visão nos espelhos. Logo, caberia ao autor/recorrido exercer a direção defensiva. Alega que o demandante adentrou no estacionamento em velocidade acima da permitida, o que impossibilitou qualquer tipo de ação de alerta. Argui ausência de prova de que foi o autor/recorrido quem suportou os danos pleiteados, pois a ordem de serviço encontra-se em nome de terceiro estranho ao processo, o comprovante de pagamento não possui data semelhante ou próxima à da ordem de serviço e inexiste apólice ou contrato de seguro juntado aos autos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação material. 4. É dever do motorista que pretende empreender a manobra de marcha à ré, perigosa por sua natureza, adotar cuidados e cautelas redobrados, pelo fato de ter sua visibilidade diminuída, conforme art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro. 5. Com efeito, age com culpa quem realiza manobra de marcha à ré sem se atentar à movimentação de outro veículo que transitava pela via, vindo a atingi-lo. (art. 34, CTB). 6. No contexto fático, verifica-se que a 2a ré/recorrente, ao estacionar, avançou o limitador de concreto existente na vaga e, em seguida, se deslocou em marcha à ré para corrigir a posição do veículo (vídeo - ID 44948014), vindo a atingir a lateral esquerda do automóvel do autor/recorrido. 7. No caso, observa-se que o estacionamento da escola possui via estreita e de sentido único, o que, certamente, diminui o espaço de reação do condutor que ali trafega. Assim, cabia à 2a ré/recorrente se atentar às condições do tráfego no local e agir com a cautela máxima e necessária à realização da manobra de marcha à ré, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução, considerando todos os aspectos, inclusive a velocidade do veículo conduzido pelo autor/recorrido. 8. Ademais, ainda que o autor/recorrido estivesse conduzindo em velocidade excessiva, tal fato não elide a responsabilidade solidária das rés/recorrentes pela reparação dos danos, visto que a causa principal do acidente foi a execução da manobra de marcha à ré empreendida pela 2a demandada quando as condições não lhe eram favoráveis. 9. No que tange ao dano material, observa-se que, embora o orçamento (ID44948016) encontre-se em nome de terceiro, este se refere ao veículo envolvido no acidente, qual seja TOYOTA/HILUX SW4 SW 4x4, ano 2018/2018, placa PBI 5J77, com a devida descrição de peças compatíveis com o prejuízo demonstrado nos autos. 10. Quanto à comparação entre as datas do orçamento (02/05/2022) e comprovante de pagamento (08/06/2022), observa-se uma diferença de pouco mais de 30 dias, período razoável em que ocorreram as tratativas de acordo e o conserto do veículo. 11. No que concerne à alegada inexistência de apólice ou contrato de seguro, verifica-se que a própria ré/recorrente juntou notificação que lhe fora enviada pela seguradora Porto Seguro (ID44948050) para tentativa de acordo (ressarcimento de R$ 24.693,30 - autos no 0741365-52.2022.8.07.0001), onde consta que "A NOTIFICANTE mantinha apólice de seguro, tendo por veículo segurado TOYOTA HILUX SW4 SRX-AT / PBI5J77, em nome de GILVAN FURTADO DE QUEIROZ II.", não havendo, portanto, qualquer prova nos autos de que o demandante esteja pleiteando direito alheio em nome próprio. 12. Diante do exposto, deve ser atribuída às rés/recorrentes a responsabilidade solidária pela ocorrência do acidente e reparação dos danos materiais devidamente comprovados, tal como consignado na sentença vergastada. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95). 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.”
(Acórdão 1709225, 07036062420228070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO,

Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MANOBRA EM MARCHA A RÉ. ABALROAMENTO DE VEÍCULO ESTACIONADO. CULPA CONCORRENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL A TESE DA RÉ QUE BUSCA, AGORA, NA UNDÉCIMA HORA, DEBATER A CULPA CONCORRENTE ENTRE ELA E A PARTE AUTORA. TAL VERSÃO SEQUER FOI VENTILADA NA FASE DE CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA A SEARA ESPECULATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.”
(Apelação Cível, No 50046664920228213001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 20-04-2023)

Destarte, o recorrente não logrou êxito em produzir provas aptas a contrapor as alegações da inicial, conforme exige o art. 373, II do CPC.

Assim, comprovado que a atuação do condutor do veiculo do reclamado foi determinante para ocorrência do sinistro, portanto, comprovados os danos materiais advindos do abalroamento e nexo causal entre a conduta e o dano, devida é a indenização fixada na sentença, a qual não comporta reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023